Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738755-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA REGINA ARAUJO LIMA EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 17563685, apresentada pela embargada, em que se requer a extinção do feito pelo pagamento da quantia referente à condenação mediante depósito judicial, porquanto ainda pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pela embargante, de modo que eventual requerimento nesse sentido deve ser dirigido ao juízo de origem, após exaurimento da fase recursal. Mantenha-se em pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora